Tribunal: TJES
Processo: 0007397-11.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007397-11.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007397-11.2014.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA

contra a sentença

prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando-
o

pela prática d
o crime
previsto no art.
1
5 da Lei nº 10.826/03
,
à pena
definitiva de

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, em regime inicialmente
aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
.

Na
s

razões recursais
,
busca a defesa
(I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III)
regime inicial aberto; (IV) redução da pena de multa; e (V) arbitramento
de honorários advocatícios
.

P
arecer da lavra d
o

ilustre
Procurador de Justiça
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
,
pelo conhecimento do recurso,
suscitando
a preliminar
de
extinção da punibilidade d
a

requerente
em razão da ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo
.

P
ois bem.

N
o caso focado, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, constato que a denúncia foi recebida no dia
30/04/2015

(fl.
57

dos autos físicos)

e

a sentença condenatória publicada em
05/04/2022

(fl.
139
dos autos físicos
)
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
.

Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que a pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de r
eclusão
em desfavor d
o
sentenciad
o

possu
i
como prazo prescricional o prazo de
08 (o
ito
) anos
para o crime pelo qua
l
rest
ou
condenad
o
, nos termos do artigo 109, inciso
I
V
, do Código Penal.

D
ispõe o art. 115 do Código Penal
que
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o condenado era, na data d
o fato
, m
enor
de 2
1
(v
inte e um
) anos.
No caso,
tendo o réu nascido em
26/09/1993
, na data
do crime
(
14/07/2014
) possuía 2
0
(v
inte
) anos,
enquadrando-se na hipótese do referido dispositivo legal.

R
eduziu-se, então, o prazo prescricional de 08 (oito) para 04 (quatro) anos.

S
endo assim,
tem-se que entre
o recebimento da denúncia
(
30/04/2015
)
e a publicação da sentença condenatória recorrível (
05/04/2022
) transcorreram
mais de
04
(
quatro
) anos.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar suscitada pe
la douta Procuradoria de Justiça
E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
I
V
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
a
advogad
a
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor
d
a Dra.
Pamela Caroline S
c
haider – OAB/ES nº 23.838
,
advogad
a
nomead
a
para patrocinar a defesa
do
apelante
neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007397-11.2014.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03.
PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
I
V
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.

O recebimento da denúncia ocorreu no dia

30/04/2015
e
a sentença condenatória
foi
publicada em
05/04/2022
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
. Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que
a pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de r
eclusão

possu
i
como prazo prescricional o l
apso
de 0
8
(
o
ito
)
anos
, nos termos do artigo 109, inciso
I
V
, do Código Penal.
Em sendo o réu m
enor de 21
(
vinte e um
) anos na data d
o crime
, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal
.
2.
Preliminar acolhida
e extinta a punibilidade d
o réu
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.